Tribunal: STF
Processo: HC 187334
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.
    Pede-se a concessão da ordem a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do processo penal. 
    É o relatório. Decido.
    Observo que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, sendo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 
    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
    Ante o exposto, com base no art. 21, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente